Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-31.2019.8.11.0031
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000253-31.2019.8.11.0031.
Origem: Juizado Especial Cível de Nortelândia.
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Recorrida: VERA RITA PORTELA ALVES.
Data do Julgamento: 29/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CUMPRIMENTO PARCIAL DA CONDENAÇÃO – FINALIDADE JURÍDICA ATINGIDA – ARTIGO 239, § 1o DO CPC – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afastada a alegação de ausência de intimação pessoal, pois, ao efetuar o pagamento parcial da condenação, a finalidade jurídica foi atingida, em conformidade com princípio da instrumentalidade das formas nos termos do artigo 239, §1 do CPC.
2. Restando comprovado o descumprimento da obrigação de fazer fixada pelo juízo a quo, impõe-se a manutenção da multa pela desídia do recorrente em cumprir a determinação judicial.
3. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.
4. Redução do quantum fixado a título de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000253-31.2019.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA RITA PORTELA ALVES - CPF: 808.995.521-53 (RECORRENTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022